Tribunal: TCU
Processo: 017.264/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 599756, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 599756, função null, que teve como objeto MANUTENCAO DE 50 (CINQUENTA) NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRA-MA SEGUNDO TEMPO (no da TCE no sistema: 872/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9950/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Ricardo Vieira Coutinho e do Município de João Pessoa/PB, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio 195/2007, de registro Siafi 599756, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de João Pessoa/PB e que tinha por objeto o instrumento descrito como "manutenção de 50 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo", no valor de R$ 1.885.254,20. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 964.498,10. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Parecer de avaliação do aspecto técnico 112/2010 (peça 28), de 22/6/2010, e o Ofício de notificação no 18/2019/MC/SE/SGFT/DTEDS/CGPC/CAPC (peça 31), de 5/7/2019; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 74-77). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.264/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de João Pessoa/PB (08.778.326/0001-56); Ricardo Vieira Coutinho (XXX.713.534-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.